Tribunal: TJES
Processo: 5006997-12.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006997-12.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOELDER GOMES EVANGELISTA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - HOMICÍDO QUALIFICADO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA -TRIBUNAL DO JURÍ.

1. É
nítida a colisão regra do
artigo 492, I,
e
, do CPP
, redigida com o advento do
Pacote Anticrime (Lei 11.689/19)
, com as disposições constitucionais, de modo que matéria é objeto de debate, ainda pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.235.340.

2.
Os fundamentos lançados na sentença em relação a paciente
não atendem aos requisitos do artigo 312 do CPP
, uma vez que respondeu a todo o processo em liberdade, não havendo
novos elementos contemporâneos à sentença
para justificar a prisão preventiva, de modo que a sua prisão
foi decretada única e exclusivamente com base na condenação, superior a 15 anos de reclusão. Ordem parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas.

3. Por outro lado,
a prisão do paciente
não foi decretada única e exclusivamente com base na condenação, superior a 15 anos de reclusão.
O presente caso não trata de uma prisão preventiva decretada em razão da condenação, mas de um restabelecimento devido ao juízo de ponderação entre a pena fixada e os valores protegidos pelo art. 312 do CPP. A prisão preventiva de Joelder, como destacado anteriormente, foi relaxada em razão do tempo que a ação penal demorou para se encerrar em razão de sua complexidade e da pandemia da COVID-19. Agora, a instrução foi encerrada, o paciente condenado e os valores processuais foram novamente sopesados, sendo restabelecida a prisão. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem a Joelder Gomes Evangelista e conceder parcialmente a ordem a Lucineia Gomes Santos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006997-12.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOELDER GOMES EVANGELISTA, LUCINEA GOMES SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES - ES22186-A
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES - ES22186-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Joelder Gomes Evangelista
e
Lucinea Gomes Santos
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo Juiz de Direito da 2ª vara Criminal de Baixo Guandu.

O impetrante, em síntese, sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, condenados em primeiro grau pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, I, II e IV do Código Penal. Requer, assim, a imediata soltura dos pacientes.

É um breve relato. Passo a decidir.

Extrai-se da denúncia que no dia 28 de dezembro de 2015, por volta das 22h40min, na Rua Quintino Bocaiuva, n° 09, Bairro Mauá, os denunciados, por motivo fútil, atuaram para causar a morte de FABIANO CLÁUDIO FELIPE.
O crime teria sido motivado pelo insistente induzimento da ex-companheira da vítima, a acusada Aleksandra Augusta do Nascimento Nunes, que prometia dar o veículo e acerto de contas do trabalho da vítima, a quem assassinasse seu companheiro.
Conforme a peça acusatória, Aleksandra teria oferecido a empreitada por diversas vezes aos seus vizinhos, instigando desentendimentos e desafetos, com o intuito de se ver livre de Fabiano Cláudio Felipe.
Após a insistência de Aleksandra, Lucineia Gomes Santos veio a instigar seu filho Joelder, a cometer o crime, bem como seu sobrinho Israel a participar da execução.
Tem-se que Leonardo, que à época dos fatos era companheiro de Lucineia, asseverou que após acordarem a parte do crime, todos que se encontravam na residência (Leonardo, Joelder, Silvestre e Lucineia) sabiam que o crime seria cometido naquele momento, e que Joelder e Israel aguardavam a chegada da vítima escondidos do outro lado da via pública. Instantes antes do crime, Aleksandra entrou em contato com Leonardo e informou a localização exata da vítima, tendo Leonardo repassado a informação aos executores.
Realizado a sessão do Tribunal do Júri foi proferida a sentença (fls. 883/888) condenando o paciente
JOELDER GOMES EVANGELISTA à pena de 22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, bem como condenou a
paciente LUCINEA GOMES SANTOS a pena de 22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva dos mesmos.

No julgamento das ADCs 43, 44 e 54, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o preceito fundamental do artigo 5º, LVII da Constituição Federal obsta a execução provisória da pena.

Desse modo, é nítida a colisão regra do artigo 492, I, e, do CPP, redigida com o advento do Pacote Anticrime (Lei 11.689/19), com as disposições constitucionais, de modo que matéria é objeto de debate, ainda pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal no RE 1.235.340.

Dito isto, em relação a paciente
Lucinea Gomes Santos
, constata-se na ata de audiência e sentença condenatória que a decretação da prisão da paciente se deu para imediato cumprimento da pena, tão somente em função da quantidade da pena, sem qualquer elemento concreto apto a justificar a custódia cautelar.

Os fundamentos lançados na sentença não atendem aos requisitos do
artigo 312 do CPP,
uma vez que Lucineia respondeu a todo o processo em liberdade, não havendo novos elementos contemporâneos à sentença para justificar a prisão preventiva, de modo que a sua prisão foi decretada única e exclusivamente com base na condenação, superior a 15 anos de reclusão.

Sobre o tema, vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e desta Câmara em contexto similar:

1. Deve ser mantida a decisão hostilizada que concedeu liminarmente a ordem para revogar a execução provisória da pena decorrente de condenação superior a 15 anos de reclusão por plenário do Tribunal do Júri, uma vez que o entendimento desta Corte Superior é no sentido de impossibilidade de execução provisória da pena , mesmo como no caso dos autos.
2. Registre-se que a matéria teve a repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal (RE n. 1.235.340/SC - Tema 1068), mas, ainda sem definição, o que enseja a aplicação do entendimento deste Tribunal Superior.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 819.156/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 19/10/2023.)

No julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, assentou-se a constitucionalidade do art. 283 do CPP, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença condenatória, considerado o alcance da garantia do art. 5°, LVII, da CF. Firmou-se a orientação de que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de título criminal precluso na via da recorribilidade. Com lastro nos amplos debates e na decisão erga omnes e com efeito vinculante do Supremo Tribunal Federal, apesar da disposição do art. 492, I, "e", do CPP e da discussão ainda pendente de julgamento acerca de sua constitucionalidade (Tema n. 1068 de repercussão geral), a jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas compreendem ser ilegal, conforme a interpretação conferida ao direito fundamental da presunção de inocência, mandar prender o réu solto para execução imediata e provisória de condenação não definitiva lastreada em veredicto do Tribunal do Júri, como ocorreu na hipótese. Ainda que gravíssimas as acusações, o paciente foi beneficiado, no curso da instrução criminal, com a liberdade condicionada ao cumprimento de cautelares, somente podendo ser dela privado, antes do trânsito em julgado da condenação, se fato novo e contemporâneo (art. 312, § 2º do CPP), justificar a aplicação da prisão preventiva, ou se for demonstrada a contemporânea necessidade da cautela máxima, o que não se verificou na espécie. (HC 737.809/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/09/2022, DJe 19/09/2022)

EXECUÇÃO PENAL HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA COMPROVADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARCIALMENTE. 1. In casu, diante do receio em ter sua liberdade restringida após a decisão do Tribunal do Júri e a possibilidade de ser preso caso haja uma sentença condenatória, impetrou o presente writ, almejando que o paciente assim permaneça até o trânsito em julgado em caso de sentença condenatória, eis que nada justifica a decretação da prisão preventiva (provisória) do paciente que permaneceu solto durante todo o processo (que perdura 17 anos). 2. Seja pela ausência do periculum libertatis, afastando a possibilidade da prisão preventiva, seja pela carência do trânsito em julgado, temos que a aplicação do artigo 492, I, do Código de Processo Penal em discussão se mostra totalmente inviável para o presente processo, razão pela qual a liberdade do Paciente deve ser resguardada de forma preventiva através deste remédio constitucional. 3. Ordem concedida parcialmente ( HC 5002961-24.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 01/06/2023)

Considerando que a paciente, em liberdade, não trouxe prejuízo ao processo, seria indispensável que o magistrado demonstrasse a alteração no quadro fático que, agora, demandasse a segregação cautelar.

No entanto, considerando o atual estágio em que se encontra a ação penal, prudente a fixação das medidas cautelares de
a)- comparecimento mensal ao juízo natural; b)- proibição de ausentar-se da Comarca de origem, sem autorização do juízo natural; c) proibição de acesso e frequência a bares, boates, bailes ou quaisquer estabelecimentos congêneres e d) recolhimento domiciliar, após as 20:00 horas, nele permanecendo até as 6 horas do dia seguinte, todos os dias.

Situação diversa é a do paciente
Joelder Gomes Evangelista.

Não obstante os argumentos defensivos, pelo que consta nos autos a prisão do paciente não foi decretada única e exclusivamente com base na condenação, superior a 15 anos de reclusão.

Presente o
fumus comissi delicti
consubstanciado na sentença condenatória proferida pelo Plenário do Tribunal do Júri, o Magistrado fundamentou a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta praticada.

Consta que os pacientes participaram de um homicídio a mando, muito bem articulado, em que foi ceifada a vítima Fabiano Claudio Felipe, em razão de desavenças entre vítima e acusados, que eram vizinhos. Tal contexto, nos termos da jurisprudência
(RHC 52.678/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015), autoriza a segregação cautelar.

Outrossim, a medida visa, ainda, garantir a efetiva aplicação da lei penal, em razão da elevada pena aplicada.

Vale dizer, que a prisão preventiva de Joelder foi decretada em 06 de janeiro de 2017, sendo solto apenas em 19/05/2020 em razão do excesso de prazo na instrução em razão da sua complexidade e pandemia de COVID-19 e não porque os requisitos da preventiva desapareceram.

Como dito em relação a corré, embora o Impetrante se valha da pendência da declaração de inconstitucionalidade do art. 492, I, e do CPP, este ainda não foi declarado inconstitucional pelo STF nem tampouco destituído temporariamente de sua eficácia por aquela Corte.

Logo, há ainda a possibilidade de restabelecimento da prisão preventiva, amparado no veredito que venha a ser tomado pelo Conselho de Sentença.

O presente caso não trata de uma prisão preventiva decretada em razão da condenação, mas de um restabelecimento devido ao juízo de ponderação entre a pena fixada e os valores protegidos pelo art. 312 do CPP. A prisão preventiva de Joelder, como destacado anteriormente, foi relaxada em razão do tempo que a ação penal demorou para se encerrar em razão de sua complexidade e da pandemia da COVID-19. Agora, a instrução foi encerrada, o paciente condenado e os valores processuais foram novamente sopesados, sendo restabelecida a prisão.

Ante o exposto, DENEGO a ordem pleiteada em relação a
Joelder Gomes Evangelista e
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM à
Lucinea Gomes Santos
para revogar a sua prisão preventiva, impondo-lhe as medidas cautelares de
a)- comparecimento mensal ao juízo natural;b)- proibição de ausentar-se da Comarca de origem, sem autorização do juízo natural; c) proibição de acesso e frequência a bares, boates, bailes ou quaisquer estabelecimentos congêneres e d) recolhimento domiciliar, após as 20:00 horas, nele permanecendo até as 6 horas do dia seguinte, todos os dias.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para
DENEGAR a ordem pleiteada em relação a
Joelder Gomes Evangelista e
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM à
Lucinea Gomes Santos.

É como voto.